Tribunal: TJDFT
Processo: 0735360-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735360-77.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: GERTRUDES RITA MARIA ADAMO BUSCH D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios em apelação cível opostos por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF. (ID 63328425) em face de GERTRUDES RITA MARIA ADAMO BUSCH, ante o acórdão (ID 59604643) assim ementado: DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO À LIDE. REJEITADA. PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMA 452/STF. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. DIFERENÇA DE PERCENTUAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É incabível a denunciação da lide à Caixa Econômica Federal na ação de revisão de benefício complementar previdenciário, pois os valores questionados pela Autora se referem ao pagamento de diferenças de suplementação/complementação de aposentadoria, de responsabilidade da FUNCEF e não da Caixa Econômica Federal, não havendo falar em litisconsórcio passivo necessário e nem em declínio de competência à Justiça Federal. 2. Não se evidencia, no presente caso, a decadência, eis que a pretensão deduzida em juízo não tem por fundamento vício de consentimento, mas a inconstitucionalidade da regra que deu ensejo à distinção entre homens e mulheres no cálculo do benefício de aposentadoria. 3. A relação existente entre a Autora e a FUNCEF é de trato sucessivo, de modo que a pretensão de revisão de aposentadoria complementar renova-se mês a mês, pois cada vez que o beneficiário recebe valor inferior ao efetivamente devido, ocorre lesão ao seu direito. Dessa forma, verifica-se que o prazo prescricional aplicável ao presente caso é o quinquenal, previsto no art. 75, da LC n.109/2001, conforme entendimento do colendo STJ, consubstanciado nos Enunciados n. 291 e n. 427, de sua Súmula. Além disso, a questão central versa sobre a suplementação de aposentadoria percebida mensalmente, caracterizando prestação de trato sucessivo. Desse modo, a prescrição incide apenas em relação às parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação. 4. O art. 5o, inc. I, da Constituição Federal estabelece a igualdade entre homens e mulheres. As conquistas sociais são construídas gradualmente, e o aludido artigo busca corrigir a posição desigual de homens e mulheres frente a sociedade. 5. A questão relativa à cláusula de plano de previdência complementar que estabelece valor inferior de complementação de benefício para mulheres, em virtude do tempo de contribuição, foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 639.138/RS. 6. No julgamento do RE 639.138/RS, sob a sistemática de repercussão geral (Tema n. 452), o STF decidiu que as cláusulas, em contrato de previdência complementar, que estabelecem valor inferior do benefício para as mulheres, violam o princípio constitucional da isonomia. 7. Conforme o art. 927, inc. III, do CPC, a tese firmada no Tema n. 452 deve ser observada por todos os Juízes e tribunais, a saber: “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”. 8. Não resta dúvida quanto à inconstitucionalidade, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, inc. I, da CF), de cláusula de contrato de previdência complementar que prevê regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelecendo valor inferior do benefício para as mulheres, em razão de seu menor tempo de contribuição. 9. Em face da sucumbência recursal os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação foram majorados para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 10. Recurso conhecido. Preliminar de denunciação a lide rejeitada. Prejudiciais de decadência e prescrição afastadas. Apelação não provida. Em suas razões recursais (ID 59874595), a Agravante sustenta omissões no acórdão embargado; (i) diante da transação realizada pela Embargada, pois esta aderiu voluntariamente ao novo plano da FUNCEF (REG/REPLAN saldado), mediante transação, em que não desponta a impugnada e reconhecida inconstitucional diferenciação entre os gêneros na situação fática que teria originado o tema 452 do Supremo Tribunal Federal, caracterizado, assim, o distinguishing; (ii) quanto à necessária formação da fonte de custeio. art. 489, § 1o, inc. v, pois a garantia do benefício contratado dependerá da perfeita adequação entre o custeio e o pagamento. A responsabilidade sobre a recomposição da reserva não pode recair sobre a FUNCEF pela sua condição de mera administradora de planos e pela previsão de ser o custeio obrigação afeta ao patrocinador e ao beneficiário da relação previdenciária contratual. Sustenta contradição no acordão quanto a decadência pois, o prazo decadencial para anulação, modificação, desconstituição de negócio jurídico é de quatro anos contados do dia em que ele foi celebrado (art. 178, inc. II, do Código Civil). No caso dos autos, a ação foi manejada mais de vinte anos após a celebração do negócio. Ao final, pede o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de suprir os vícios apontados nas razões do presente recurso. Se rejeitados os presentes embargos declaratórios, que se considerem prequestionadas as premissas fáticas e jurídicas elencadas no recurso, nos termos do art. 1.025 do CPC. INTIME-SE A EMBARGADO para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre os embargos opostos, sob pena de preclusão. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 2 de setembro de 2024 11:33:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador